Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Número do processo: 0710014-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator